Tribunal: CARF
Processo: 10680.722405/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722405/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.674 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2021
Recorrente
MÁRCIO CÁSSIO MUZZI CABRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). NECESSIDADE
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS.
A existência de áreas de preservação ambiental e/ou de interesse ecológica,
pode ser reconhecida para fins de cálculo do ITR desde que comprovadas por
documentação hábil e idônea.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO
PRÉVIA.
A área de reserva legal deve ser comprovada mediante sua averbação junto à
matrícula do imóvel, anteriormente ao fato gerador do tributo lançado.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELO SIPT POR
APTIDÃO AGRÍCOLA. VALIDADE.
Na ausência de respaldo documental para o VTN do imóvel informado em
DITR, pode o Fisco arbitrar o seu valor com base no Sistema de Preços de
Terras (SIPT).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis Antonio de
Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson. Ausente a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
substituída pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722405/2010-24
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.674 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722405/2010-24

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). A exigência é referente a glosa
integral das áreas declaradas com sendo de preservação permanente e de reserva legal, além de
desconsideração do VTN declarado, o qual foi arbitrado conforme o menor valor, por aptidão
agrícola, por hectares, apontado no SIPT, para o mencionado município no exercício em
referência, com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, em razão da
redução do grau de utilização do imóvel, tendo sido apurado imposto suplementar.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese, que:
- “fui impedido pelo IEF e Polícia Florestal de utilizar a minha terra, quase 100%
coberta de mata nativa (Mata Atlântica), aí deve estar o meu erro ao fazer o ITR, pois a área é de
interesse ambiental”;
- o poder público oferece incentivos especiais para o proprietário rural que
preserva florestas, e acreditou que ter o registro do imóvel e sua área de reserva legal registrada
em cartório seria o suficiente;
- pede ainda revisão dos valores do VTN, com base na reserva legal registrada e
no valor do imóvel para fins de ITBI, podendo ser utilizada a documentação que apresentou
reajustando-se as cifras pelo valor da inflação.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O contribuinte informou em sua DITR do ano base ter a propriedade em
referência 350 ha de Área de Preservação Permanente (APP), glosada por falta de comprovação.
Já no recurso voluntário, consoante relatado, diz que o imóvel está 100% coberto por mata
nativa, e que seria área de interesse ambiental.
Ocorre que para comprovar tal condição deveria ter o sujeito passivo apresentado
ato de órgão competente federal ou estadual que reconhecesse a existência de área de interesse
ecológico, de acordo com o disposto no art. 10, § 1o, II, ‘b’ da Lei 9.393/96. E tal
reconhecimento deve ser específico, delimitando a área assim considerada para esses fins.
Na “Autorização para Exploração Florestal” expedida pelo Instituto Estadual de
Florestas de MG (IEF), não está consignado haver área de interesse ecológico na propriedade,
mas sim área de preservação permanente; e, ainda que pudesse existir alguma sobreposição
fática ou conceitual entre essas áreas, o fato é que em tal documento não está especificada quais
seriam os limites delas, dentro do imóvel. Ademais, corresponderia a APP a apenas 41,59 ha,
não aos 350 ha informados em DITR.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.674 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722405/2010-24

Desse modo, sendo extemporânea aos fatos ora apreciados, e com sérias
divergências frente as informações constantes da DITR, não há como considerar tal
“autorização” como apta a corroborar a existência da APP declarada.
Quanto à Área de Reserva Legal declarada de 70 ha, glosada integralmente, o
recorrente afirma estar ela averbada na matrícula do imóvel. Todavia, pode ser constatado na
certidão imobiliária a averbação somente em 26/05/2006 de aproximadamente 20% da área total
do imóvel (443 ha) a título de reserva legal.
Havendo sido tal averbação posterior à ocorrência do fato gerador do ITR para o
ano 2005, tem-se, com esteio nos arts. 1o da Lei 9.393/96 e 16, § 8o, da Lei 4.771/65, bem como
na Súmula CARF no 122 – a qual que “A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA)” – não haver amparo a exclusão de tal área da base de
cálculo do ITR para o exercício 2005.
Pede o recorrente, também, a revisão dos valores do VTN, com base na reserva
legal registrada e no valor do imóvel para fins de ITBI, defendendo que pode ser utilizada a
documentação que apresentou reajustando-se as cifras pelo valor da inflação.
Vale transcrever, para começar, o seguinte trecho da vergastada acerca do VTN:
Quanto a essa matéria, verifica-se que a autoridade fiscal entendeu ter havido
subavaliação quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua - VTN. tendo em vista os valores
constantes do Sistema de Preço de Terras (SIPT),l razão pela qual foi rejeitado o VTN
declarado para o imóvel na DITR2005 de R$ 18.000,00 (R$ 40,60/ha), sendo arbitrado
o valor de R$ 886.800,00 (R$ 2.000,00/ha), correspondente ao menor valor, por aptidão
agrícola (terras de pastagem pecuária), apontado no SIPT. exercício de 2005. para o
município de Santa Bárbara-MG, consoante tela SIPT, às fls. 10.
Não há dúvidas de que o VTN declarado, por hectare, de apenas R$ 40,60 (R$
18.000,00 : 443,4 ha), referente ao exercício de 2005, está de fato subavaliado, posto
que o mesmo não só está abaixo de todos os valores apontados no SIPT, qualquer que
seja a aptidão agrícola da terra, mas também do VTN médio, por hectare, de R$
1.426,77, apurado com base nos valores informados nas DlTR/2005, pelos próprios
contribuintes do ITR, com imóveis rurais localizados no município de Santa Bárbara -
MG (tela/Sipt de fls. 10), representando 2,03% do valor utilizado como referencia.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, não comprovado por documento hábil,
a autoridade fiscal arbitrou o VTN para cálculo do ITR 2005, em obediência ao disposto
no art. 14 da Lei n° 9.393/1996 e no art. 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR).
Bem esclarecido esses pontos, cabe assinalar que a reserva legal, consoante visto
mais acima, não estava registrada para o período sob análise, portanto não há motivos para
“revisar” o VTN por tal prisma.
Por outro lado, os valores atribuídos à propriedade para fins de recolhimento do
ITBI, e referidos em certidão imobiliária datada de 2002, não refletem o VTN para 2005, na
ausência de prova documental nesse sentido, não sendo suficiente, para tanto, o reajuste de tais
valores pela inflação, como propõe o contribuinte. Com efeito, não se sabe com base em quais
parâmetros fáticos foi estipulado o valor constante da referida certidão.
Deveria ele, caso pretendesse afastar o arbitramento realizado nos termos da
legislação, pela autoridade fiscal, apresentar laudo técnico de avaliação atendendo as prescrições
da NBR 14.653-3, de modo a evidenciar que seu imóvel apresenta condições desfavoráveis ou
peculiares que justificassem a utilização de VTN/ha inferior ao obtido com base no SIPT, ou
mesmo que o VTN pretendido para o seu imóvel está condizente com os preços de mercado
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.674 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722405/2010-24

praticados àquela época (1o/01/2005), em observância ao disposto no art. 8o, § 2o, da Lei
9.393/96. Tal feito, contudo, não aconteceu.
Sem razão o contribuinte, portanto.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital